Tribunal: STJ
Processo: 0087978-10.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951463 - RJ (2025/0198543-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: LENNY COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA
ADVOGADO
: NERIVALDO LIRA ALVES - RJ111386
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES
: PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA - RJ077141
MARIANA DE SOUSA CARVALHO - RJ152411
LEANDRO T P FIGUEIREDO
MARIANA AMARANTE GUIMARÃES - RJ212722
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO
IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO
§ 1o, DO
ART. 1.021,
CPC. SÚMULA N. 182/STJ.
1. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em
17/11/2021)
relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática de
relator, aplicar-se-á o óbice encartado na
quando
Súmula n. 182/STJ
a parte agravante deixar de refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo autônomo por ela impugnado.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
21/10/2025
27/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51832344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:04
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: eba1d4c8-4ca5-4f4d-8dac-e26e2b3044a0

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51832344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:04
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: eba1d4c8-4ca5-4f4d-8dac-e26e2b3044a0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951463 - RJ (2025/0198543-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: LENNY COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA
ADVOGADO
: NERIVALDO LIRA ALVES - RJ111386
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO
IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o,
DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ.
1. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que,
17/11/2021
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, aplicar-se-á o óbice encartado na Súmula n. 182/STJ
quando a parte agravante deixar de refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo autônomo por ela impugnado.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisório
Lenny Comércio e Confecções Ltda.
de fls. 319/320, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de a parte
recorrente não ter rebatido, de maneira específica, todos os fundamentos adotados pelo
juízo negativo de admissibilidade, atraindo a incidência da Súmula n. 182 desta Corte
Superior.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em síntese, que:
"
(i) resta
atendido o requisito do prequestionamento, exigido para a admissibilidade do Recurso
" (fl. 333);
"
Especial
(ii) não se pode admitir que o recorrente seja compelido a rebater de
forma individualizada e exaustiva cada um dos fundamentos da decisão, sob pena de ver
[...]
obstado o exame do mérito do seu recurso
. Exigir o contrário implicaria tratamento
assimétrico entre as partes e desconsideração do princípio da instrumentalidade das
Documento eletrônico VDA50849760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/09/2025 20:33:02
Código de Controle do Documento: b14857bb-f6ef-40b3-915e-20d6a0132954

" (fls. 335/338);
"
formas, consagrado no art. 277 do CPC
(iii) os artigos 156, inciso V,
174, 202 e 203 do Código Tributário Nacional, combinados com o artigo 2o da Lei no
6.830/80, dispõem sobre a prescrição e a exigibilidade do título executivo. Tais normas
devem ser aplicadas de forma integral e coerente, sob pena de violação ao ordenamento
jurídico infraconstitucional. Dessa forma, restou evidenciada a violação dos artigos da
Lei Federal ao qual estabelece o reconhecimento de ofício da prescrição ao deixar de
" (fl. 340);
aplicar a mencionada norma
Requer a reconsideração do
alvejado ou a submissão da
decisum
insurgência ao Órgão colegiado.
Aberta vista à parte agravada, foi apresentada impugnação às fls. 348/351.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): De acordo com
o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte recorrente impugnar especificamente
os pilares do decisório combatido, isto é, deve deixar evidente o seu desacerto, com a
consequente desconstituição das razões de decidir adotadas no julgamento singular.
Esse é o teor do Enunciado n. 182/STJ, que assim dispõe: "É inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
."
decisão recorrida
A Corte Especial, ao julgar os
(Rel. Ministro Luis
EREsp n. 1.424.404/SP
Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que, em relação ao agravo interno
17/11/2021
manejado contra decisão monocrática de relator, aplicar-se-á o óbice encartado na
Súmula n. 182/STJ quando a parte agravante: a) deixar de empreender combate ao único
ou a todos os capítulos autônomos do decisório agravado; e b) deixar de refutar a todos
os fundamentos empregados no capítulo autônomo por ela impugnado.
Na espécie, o
agravado consignou que o agravo em recurso
decisum
especial não comporta conhecimento ante a incidência do empeço do supradito verbete
sumular, tendo em vista a falta de refutação específica, nas razões de agravo, dos
seguintes alicerces adotados pelo juízo negativo de admissibilidade:
não há falar em
(I)
negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a
controvérsia posta nos autos;
a desconstituição das premissas lançadas pela instância
(II)
ordinária na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria de fato, procedimento
que, em recurso especial, encontra entrave na Súmula n. 7/STJ; e
ausência de
(III)
prequestionamento.
Documento eletrônico VDA50849760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/09/2025 20:33:02
Código de Controle do Documento: b14857bb-f6ef-40b3-915e-20d6a0132954

Nas razões do agravo interno em exame, todavia, a parte não empreendeu,
de maneira suficiente e específica, combate aos referidos pilares da decisão agravada,
limitando-se a sustentar questões de mérito do apelo nobre inadmitido na origem. Nesse
contexto, incide o Enunciado n. 182/STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS
SUFICIENTES CONTIDOS NA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
CPC/2015 E SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada (fls. 512-516, e-STJ) adotou os seguintes fundamentos:
a) inexistência de afronta aos arts 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015; b)
incidência da Súmula 280/STF.
2. In casu, a parte agravante limita-se basicamente a reiterar as razões
contidas em seu Recurso Especial, sem contrapor especificamente os
fundamentos que dão supedâneo ao decisum hostilizado.
3. Não pode ser admitido o Agravo Interno que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão agravada e traz razões totalmente dissociadas da
decisão contra a qual se insurge, pois fere o disposto no art. 1.021, § 1o, do
"
CPC/2015 ( Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
"
especificadamente os fundamentos da decisão agravada ).
4. Outrossim, tal atitude fere também os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF,
ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento
autônomo.
5. Agravo Interno não conhecido.
(
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no AREsp n. 2.119.044/BA
Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/10/2022
4/11/2022

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO.
CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. DESTAQUE. AUSÊNCIA. REEXAME.
SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART.
1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da
Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AgInt no AREsp n. 1.861.630/RS
Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/3/2022
22/3/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RECONVENÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO AGRAVO INTERNO DE CAPÍTULO
AUTÔNOMO DA DECISÃO. MERA PRECLUSÃO. NÃO APLICABILIDADE
DA SÚMULA 182/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO
E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Ação de rescisão do contrato de venda com reserva de propriedade.
2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a ausência de
impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da
decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou
Documento eletrônico VDA50849760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/09/2025 20:33:02
Código de Controle do Documento: b14857bb-f6ef-40b3-915e-20d6a0132954

agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não
impugnada, não atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ. Precedente da
Corte Especial.
3. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar "em tantos quantos forem os
motivos autonomamente considerados" para manter os capítulos decisórios
objeto do agravo interno total ou parcial (AgInt no AREsp 895.746/SP, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe
19.8.2016)
4. O dissídio jurisprudencial deve ser com provado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa do
dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente.
6. Agravo interno não provido.
(
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AgInt no AREsp n. 2.483.647/AM
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
10/4/2024

Ademais, é imperioso frisar que, negado o processamento do recurso
especial ante a ausência de prequestionamento da matéria veiculada no apelo raro, é
essencial que as razões do agravo demonstrem o seu efetivo debate pelo acórdão
recorrido, cuja providência, no caso, não ocorreu.
,
do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO não conheço
É como voto.

Documento eletrônico VDA50849760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/09/2025 20:33:02
Código de Controle do Documento: b14857bb-f6ef-40b3-915e-20d6a0132954

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.951.463 / RJ
Número Registro: 2025/0198543-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00879781020238190000
01266377620098190001
1266377620098190001
202524503607
879781020238190000
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LENNY COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA
ADVOGADO
: NERIVALDO LIRA ALVES - RJ111386
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA - RJ077141
MARIANA DE SOUSA CARVALHO - RJ152411
LEANDRO T P FIGUEIREDO
MARIANA AMARANTE GUIMARÃES - RJ212722
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LENNY COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA
ADVOGADO : NERIVALDO LIRA ALVES - RJ111386
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA51807177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:43:52
Código de Controle do Documento: 40b1c182-8854-4d16-a844-4bee4f2654d7

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:43:52
Código de Controle do Documento: 40b1c182-8854-4d16-a844-4bee4f2654d7